Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-70.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONGRUÊNCIAS. COESÃO E HARMONIA DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS EM SUA PARTE ESSENCIAL. FALSA IDENTIDADE. CONFISSÃO EM SINTONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MOTIVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA.

1. Em que pese a argumentação apresentada pela defesa técnica, verifica-se que estão suficientemente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade quanto ao delito de importunação sexual, tanto no contexto da primeira série delitiva, quanto em relação à segunda série descrita na denúncia.

2. A prova oral produzida nos autos e os depoimentos colhidos na fase policial, conquanto, em sua essência, ostentem coerência, harmonia e revelem sem dúvida razoável a materialidade e a autoria dos fatos criminosos atribuídos ao acusado, os quais se amoldam ao tipo penal do art. 215-A do Código Penal, não estão absolutamente livres, no caso concreto, de pequenas contradições que não lhe retiram a validade e a credibilidade.

3. Não obstante a existência de algumas incongruências nos depoimentos da informante (genitora) e da vítima ouvida em depoimento especial, cumpre assentar que o decurso do tempo, como é de conhecimento comum, possui especial repercussão no processo de reconstrução das memórias, ainda mais quando estas foram gerados em um contexto de crime de natureza sexual.

4. Além do mais, uma das depoentes é uma criança de oito anos de idade, que, conquanto tenha prestado declarações firmes e de maneira significativamente encadeada, com ainda mais razão não está imune de sofrer eventuais falhas e lacunas de fatos outrora ocorridos em um contexto de inegável potencial traumático.

5. De qualquer maneira, a despeito dessas circunstâncias, importa saber se, na essência, as declarações guardam entre si convergência suficiente para o convencimento da ocorrência da prática delituosa, e se as eventuais falhas de memória são capazes de gerar dúvida razoável na percepção dos fatos em apuração.

6. In casu, as declarações prestadas pela informante, o depoimento de uma das menores, os elementos informativos e depoimentos dos policiais militares, estes últimos reforçando a versão apresentada pela genitora das crianças, em seu conjunto, permitem a formação de um juízo de convencimento seguro acerca da materialidade e autoria delitiva do crime de importunação sexual atribuído ao acusado, inclusive quanto à prática do delito contra três vítimas relativamente à segunda série delitiva.

7. Conquanto não tenha sido objeto de devolução, observa-se, como pressuposto à aplicação da reprimenda penal, que também estão suficientemente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade quanto ao delito de falsa identidade, convindo dizer que a confissão judicial do acusado não se encontra isolada no processo.

8. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.

9. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição de regime inicial mais gravoso para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tal como ocorre na situação em apreço.

10. A alegação de que o acusado não possui condição financeira que lhe permita arcar com o pagamento do valor estipulado a título de compensação por danos morais encontra, em alguma medida, amparo nos elementos contidos nos autos e nas circunstâncias nas quais o próprio recorrente foi preso, o que impõe a redução do quantum arbitrado.

11. Não merece acolhida o pedido de revogação da prisão cautelar, haja vista que os motivos que conduziram à decretação da prisão preventiva permanecem presentes, notadamente em razão de reiteração delitiva do apelante em crimes de natureza sexual, de modo que sua liberdade coloca em risco a ordem pública.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.